Tribunal: TJDFT
Processo: 0769432-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. RECURSO ADESIVO AUTORAL. CONHECIDO POR FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. FONOAUDIÓLOGA. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CARGA INTEGRAL EM ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO DEFERAL E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré e recurso adesivo interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 5% (cinco por cento) sobre os seus vencimentos básicos, enquanto exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 5.101,73, referente à GAB do período de dezembro/2022 a janeiro/2024. Em suas razões recursais (ID 62438026), o recorrente DISTRITO FEDERAL sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não comprovou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, do CPC). Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Em suas razões recursais do recurso adesivo (ID 62438029), a parte autora sustenta que o percentual devido referente à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB é de 10% e não 5% como fixado na sentença recorrida e que seja determinado o pagamento dos valores não pagos, R$ 10.203,46 (dez mil e duzentos e três reais e quarenta e seis centavos), referente à GAB do período de dezembro/2022 a janeiro/2024.
2. Do recurso interposto pelo Distrito Federal. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62438029).
3. Quanto ao recurso inominado adesivo interposto pela parte autora (ID 62438029), este revela-se incabível em sede de Juizado Especial, porquanto ausente previsão legal - Lei n. 9.099/95. Todavia, verificada a tempestividade recursal para a interposição do Recurso Inominado, à luz da fungibilidade recursal, conhece-se do recurso como Recurso Inominado. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (IDs 62438030 a 62438033). Contrarrazões apresentadas (ID 62438035).
4. Na origem, a parte autora informa ser médico psiquiatra, lotado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com lotação atual na “CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS -Sobradinho", exercendo o cargo com jornada de 20 horas semanais.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Acrescente-se que a Portaria n. 648/GM/2006, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
7. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrido/autor, integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, fato que a própria administração confirma no documento de ID 62438007, quando da descrição das atividades exercidas pela recorrida. Assim, a parte autora faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdão 1858067, 07714893620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. e Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
9. Com relação ao pleito autoral em relação ao percentual a que faria jus, qual seja, 10% e não 5% sobre o salário, passo à análise. A lei define que o percentual de 10% é devido ao servidor que exerça atividade relacionadas a ações básicas de saúde durante todo sua carga semanal. No caso, o recorrente exerce 20h semanais, labora integralmente na área beneficiada com a respectiva gratificação. Outrossim, o cálculo da GAB é realizada sobre o salário que o servidor afere, conforme a carga horária exercida. Portanto, devido o percentual de 10% e não de 5%, como definido na sentença. Logo, merece reforma a sentença nesse ponto.
10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, determinar o pagamento dos valores não pagos, no montante de R$ 10.203,46 (dez mil e duzentos e três reais e quarenta e seis centavos), referente à GAB do período de dezembro/2022 a janeiro/2024 e a integração de 10% da GAB, mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.